Tribunal: TJDFT
Processo: 0702811-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702811-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: MARSIA HENRICH FONTANA - ME, MARSIA HENRICH FONTANA D E S P A C H O Vistos, A parte agravada MARSIA HENRICH FONTANA apresentou contrarrazões tempestivamente, tendo em vista que a decisão foi publicada em 18.02.2020 e a peça apresentada em 02.03.2020, portanto, dela conheço. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e inadequação da via eleita, suscitada em contrarrazões. (ID 14609300, pág. 3/4) Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 2 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator